Tribunal: TRF3
Processo: 5129243-86.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
26/533)

5129243-86.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5129243-86.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: R. R. N. D. S.

REPRESENTANTE: FRANCIELLEN CRISTINA DA SILVA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FRANCIELLEN CRISTINA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 692/STJ. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. OBRIGATORIEDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Recurso excepcional com determinação de juízo de retratação interposto contra acórdão da Sétima Turma que, ao julgar embargos de declaração, afastou a obrigação de restituição de valores recebidos a título de benefício assistencial por força de tutela provisória posteriormente revogada, sob fundamento de ausência de má-fé e natureza alimentar do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, em benefício previdenciário ou assistencial, devem ser restituídos, à luz do entendimento firmado no Tema 692/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelos tribunais superiores, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

O STJ, no Tema 692, fixa a tese de que a revogação da tutela provisória impõe a restituição dos valores recebidos, independentemente da natureza do benefício.

A restituição decorre da necessidade de recomposição do estado anterior, sendo admitida mediante desconto limitado a 30% sobre eventual benefício em manutenção, conforme art. 520, II, do CPC/2015.

A ausência de má-fé do beneficiário e o caráter alimentar do benefício não afastam a obrigação de devolução, conforme orientação vinculante do STJ.

O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no Tema 692/STJ ao afastar a restituição, impondo-se a retratação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento: 1. A revogação de tutela provisória que concedeu benefício previdenciário ou assistencial impõe a restituição dos valores recebidos. 2. A ausência de má-fé e o caráter alimentar do benefício não afastam o dever de devolução. 3. O juízo de retratação deve ser exercido quando o acórdão recorrido contrariar precedente obrigatório dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040, II, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5129243-86.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FRANCIELLEN CRISTINA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: R. R. N. D. S.

REPRESENTANTE: FRANCIELLEN CRISTINA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte que apreciara embargos de declaração.

O e. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o entendimento firmado no Tema 692/STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte.

Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.

No caso, o acórdão recorrido NÃO SE COADUNA com o entendimento que veio a ser consagrado pelo E. STJ no Tema 692, oportunidade em que se firmou a seguinte tese jurídica:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).

Como se vê, no Tema 692/STJ, firmou-se o entendimento de que os valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial por força de tutela precária posteriormente revogada devem ser restituídos.

No caso vertente, a decisão de id. 333753664concedeu a tutela precária vindicada, a qual foi cassada no acórdão de id. 342580254.

O julgado em reexame, por sua vez, adotou o entendimento de que os valores recebidos pela parte autora a título de benefício assistencial por força de tutela precária posteriormente revogada não se sujeitariam a restituição:

No tocante à devolução dos valores já recebidos, entendo que não há que se falar em restituição, uma vez que a parte autora não deu causa ao pagamento indevido do benefício, inexistindo, portanto, má-fé no presente caso.

Ressalte-se, ainda, o caráter nitidamente alimentar do auxílio-reclusão, destinado a assegurar a subsistência dos dependentes do segurado durante o período de seu recolhimento prisional. Por sua natureza substitutiva da renda familiar, o benefício visa garantir o mínimo existencial, preservando a dignidade dos dependentes, motivo pelo qual deve ser interpretado à luz dos princípios da proteção social e da dignidade da pessoa humana.

Nesse cenário, forçoso é concluir que o julgado em reexame contraria o mencionado precedente obrigatório, sendo a retratação medida imperativa.

Ante o exposto, em sede de juízo positivo de retratação (artigo 1.140, II, do CPC/2015), acolho parcialmente os embargos de declaração do INSS, para obrigar a parte autora a restituir os valores recebidos por força de tutela precária posteriormente revogada, mantendo, no mais, o julgado recorrido, nos termos antes delineados.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 692/STJ. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. OBRIGATORIEDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Recurso excepcional com determinação de juízo de retratação interposto contra acórdão da Sétima Turma que, ao julgar embargos de declaração, afastou a obrigação de restituição de valores recebidos a título de benefício assistencial por força de tutela provisória posteriormente revogada, sob fundamento de ausência de má-fé e natureza alimentar do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, em benefício previdenciário ou assistencial, devem ser restituídos, à luz do entendimento firmado no Tema 692/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelos tribunais superiores, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

O STJ, no Tema 692, fixa a tese de que a revogação da tutela provisória impõe a restituição dos valores recebidos, independentemente da natureza do benefício.

A restituição decorre da necessidade de recomposição do estado anterior, sendo admitida mediante desconto limitado a 30% sobre eventual benefício em manutenção, conforme art. 520, II, do CPC/2015.

A ausência de má-fé do beneficiário e o caráter alimentar do benefício não afastam a obrigação de devolução, conforme orientação vinculante do STJ.

O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no Tema 692/STJ ao afastar a restituição, impondo-se a retratação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento: 1. A revogação de tutela provisória que concedeu benefício previdenciário ou assistencial impõe a restituição dos valores recebidos. 2. A ausência de má-fé e o caráter alimentar do benefício não afastam o dever de devolução. 3. O juízo de retratação deve ser exercido quando o acórdão recorrido contrariar precedente obrigatório dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040, II, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo positivo de retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão